Tribunal: TCU
Processo: 005.055/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 1681/2011, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Escola de Educação Infantil Tipo C - Projeto FNDE, localizada à Rua Severino Pedro de Almeida, s/no - Centro - São Bento - PB. (no da TCE no sistema: 2868/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 8307/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.055/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gemilton Souza da Silva (XXX.670.884-XX); Jaci Severino de Souza (XXX.343.714-XX). 1.2. Entidade: Município de São Bento/PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Manolys Marcelino Passerat de Silans (11536/OAB-PB), representando Gemilton Souza da Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.